Tribunal: TJDFT
Processo: 0730999-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0730999-54.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: I. D. A. P Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Visto, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por I. D. A. P. , representada por sua genitora, contra a r. decisão (ID Num. 393562200) proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do DF que, nos autos da ação de conhecimento no 0714609-52.2022.8.07.0018 ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela parte agravante ao argumento de que não estava presente o pressuposto de manifesta probabilidade do direito. Alega a agravante, em síntese, que foi diagnosticada com Displasia Espondiloepifseal Mutação MBTPSI, epilepsia refratária de difícil controle, etiologia genética e deficiência intelectual. Assim, sustenta que possui indicação de tratamento com Felbamato 600 mg para controle das crises convulsivas, visto que outros medicamentos não controlam as crises de maneira eficaz, conforme relatório médico acostado aos autos. Afirma que já faz uso do medicamento há um ano, mas não consegue manter a sua aquisição. Aduz, ainda, que o tratamento deve ser providenciado com urgência a fim de controlar as crises epiléticas, uma vez que há perigo de vida caso o tratamento não seja iniciado no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Nesse sentido, pontua que a falta de realização do tratamento, por prazo superior a 30 dias pode provocar e acentuar dores físicas, bem como risco de debilidade de membros, sentido ou função. Assevera ter formalizado pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Ofício no 12.794/2022, mas obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de evitar risco de dano grave, para que a parte agravada, Distrito Federal, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), do medicamento FELBAMATO 600 mg., nos termos da prescrição médica emitida, o que pretende ver confirmado no mérito. Sem preparo ante a gratuidade de justiça anteriormente conferida (ID 136803940, autos de origem). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. É cediço que a Carta Magna, em seu art. 196 dispõe que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No âmbito local, a assistência médica à população foi conferida ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, a teor do art. 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a incluir a prestação de assistência farmacêutica, garantindo à população o acesso aos medicamentos necessários e à recuperação de sua saúde. Ao julgar o Recurso Especial 1.657.156/RJ, afetado sob a sistemática de recurso repetitivo, o col. Superior Tribunal de Justiça, ao se debruçar na questão jurídica acerca da obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, firmou a tese expressa de que “a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência” (Tese 106). No caso dos autos, é possível observar relatório médico (ID 136730699, autos de origem) assinado pelo Dr. Vitor Siqueira Santos, CRM-DF 20248, em que se verifica a necessidade do uso do medicamento pela agravante, uma vez que, conforme relatado pelo médico assistente, é o único capaz de controlar, de forma eficaz, as crises convulsivas sofridas pela recorrente. Assim, o referido relatório destaca que o fármaco Felbamato possui registro na ANVISA e deve ser ministrado a cada 8 horas. Alerta, também, que a falta da medicação pode gerar crises convulsivas severas, além de sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral e risco de debilidade de membro, sentido ou função. Ademais, foi apresentado o devido receituário médico da medicação em questão (ID 136730698, autos de origem) e, ainda, demonstrada a ineficácia de outros medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde a fim de controlar as crises convulsivas da agravante. Observa-se, ainda, da documentação apresentada pela agravante, que sua genitora não tem renda e os alimentos são prestados pelo genitor da recorrente (ID 136730700), motivo pelo qual não pode arcar com o tratamento da recorrente. Cumpre ressaltar que, na hipótese, estão presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repercussão geral, Tema 106 da Jurisprudência de Recursos Repetitivos do STJ, para que o Poder Público possa ser compelido a fornecer ou custear medicamentos/tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Desta feita, atendidas todas as exigências legais para a matéria, não havendo dúvida de que o direito à saúde é dever imposto constitucionalmente ao Estado, deve este assegurar o exercício de tal direito, mediante o pronto e rápido fornecimento do fármaco acima referido, que se mostra imprescindível para a sobrevida da paciente. Em casos análogos, assim decidiu este eg. Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. INEFICÁCIA. MEDICAMENTO. SUS. PREENCHIDOS. REQUISITOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. OCRELIZUMABE (OCREVUS). 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo Poder Público de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos os requisitos. 2. Diante da ineficácia de outros medicamentos fornecidos pelo SUS e da comprovação por laudo médico da imprescindibilidade ou necessidade de medicamento, com registro na ANVISA, deve o ente estatal, face à incapacidade financeira do requerente, fornecer o medicamento pleiteado. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1436933, 07076433020228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no PJe: 22/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada ) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DOENÇA GRAVE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. ÚNICO TRATAMENTO EFICAZ. RESPALDO EM LAUDO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. RESP No 1.657.156/RJ (TEMA 106), REQUISITOS ATENDIDOS. DECISÃO REFORMADA. 1. É dever do Estado o fornecimento de medicamentos a paciente portador de doença crônica e sem recursos financeiros para adquiri-los, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal e do artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. A condição de o medicamento não estar presente no rol dos fármacos padronizados do SUS não exonera a Administração Pública de fornecê-lo, caso seja este o tratamento eficaz, consoante recomendação médica. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, em sede de recurso repetitivo, segundo a qual o Estado é obrigado a fornecer medicamentos, mesmo sem a padronização, quando forem comprovadas (i) a imprescindibilidade do fármaco, (ii) a incapacidade financeira da parte e (iii) a existência de registro na ANVISA. Inteligência do REsp 1657156/RJ. 4. Comprovada, por meio de laudo médico especializado, a imprescindibilidade dos medicamentos para o paciente, além da inviabilidade de substituição da droga por qualquer outra descrita como semelhante, o fornecimento dos fármacos pelo ente distrital é medida impositiva. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1390945, 07263577220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se). Ante o exposto, ao menos nesta análise sumária, DEFERE-SE a liminar para determinar que o Distrito Federal forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado) o medicamento FELBAMATO 600 mg, conforme prescrito pelo médico assistente. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.